Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DEFESA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 330 DO STJ. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE ELEMENTO INFORMATIVO AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA E IMPROCEDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. 2a FASE. IMPROCEDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “C” DO CP. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO E INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP. QUANTUM DE PENA E INCOMPATIBILIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA ACESSÓRIA. CABIMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO DE PENALIDADE PREVISTA NA LEI 9.613/98. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial, ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. “A ausência de defesa preliminar (art. 514 do CPP), nas demandas relacionadas a funcionários públicos, somente acarreta nulidade quando comprovado o prejuízo (nulidade relativa). Por outro lado, incide na hipótese, mutatis mutandis, a Súmula 330/STJ ("é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial)” (RHC 62.410/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). 3. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria dos crimes imputados, assim como a tipicidade de cada conduta. 4. O crime de concussão (art. 316 do CP) caracteriza-se pela exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de vantagem indevida, em razão da função pública, por meio de coação ou intimidação. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada, assim, o recebimento da vantagem configura mero exaurimento do delito. 5. Caracteriza o crime de corrupção passiva a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é aumentada de 1/3 se o funcionário, de fato, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou atua infringindo dever funcional, em razão da vantagem ilícita. Art. 317, caput e §1o, do CP. 6. Admite-se a condenação pelos dois crimes contra a administração pública (arts. 316 e 317, ambos do CP), uma vez que o recebimento da vantagem indevida caracterizador da corrupção passiva, se deu em momento posterior e autônomo em relação às exigências de vantagem indevida inicialmente feitas pelo funcionário público, tipificadoras do crime de concussão. 7. Tem-se como corrupção ativa a conduta do particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, com fins a determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício e, se em virtude da vantagem indevida, o funcionário, efetivamente, retarda ou omite ato de ofício, incide a causa de aumento de 1/3. Art. 333, caput e parágrafo único, do CP. 8. Para efeito de configuração do delito de associação criminosa, basta a demonstração de que três ou mais agentes se associaram, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de cometerem crimes. No caso, as provas são conclusivas no sentido de que parte dos réus associaram-se para a prática de crimes de corrupção ativa e passiva. 9. A benesse prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, o acusado praticou o injusto penal, agindo, portanto, como autor do fato. 10. Havendo fundamentação idônea, mantém-se a valoração negativa dos vetores consequências do crime e circunstâncias do crime. 11. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes. 12. Inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, pois ausente a demonstração de que o agente praticou o crime sob coação a que podia resistir; sob a influência de violenta emoção, praticada injustamente pela vítima; ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ressaltando-se que, na última hipótese, é necessário que se trate de autor funcionário público e que tenha cumprido determinação de seu superior hierárquico. 13. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 14. Estabelecido o valor do dia-multa de forma inadequada à situação financeira do réu, notadamente nos casos em que a sentença decretou a perda do cargo público do acusado e não consta, nos autos, notícia sobre o novo meio de subsistência do réu, deve ser a quantia reduzida. Art. 60 do CP. 15. Rejeita-se o pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 16. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal. 17. Quando o réu, mediante mais de uma ação, comete mais de um crime de espécies diferentes ou com desígnios autônomos, incide o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 18. O art. 71 do Código Penal dispõe que haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. 19. Reconhece-se a ficção jurídica do crime continuado para as condutas violadoras do mesmo bem jurídico quando entre elas houver nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda - critério subjetivo. 20. A jurisprudência da eg. 3a Turma Criminal do TJDFT prestigia o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica aos crimes continuados. 21. Em se tratando de aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou em suspensão condicional da pena, pois ausentes requisitos objetivos dispostos nos art. 44 e 77, ambos do CP, respectivamente. 22. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública dos condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, devidamente fundamentada, pois, além do quantum de pena, os crimes foram praticados com abuso de poder e/ou violação de dever para com a Administração Pública. Os réus funcionários públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade. 23. Não se tratando de crime de lavagem de capitais, não tem aplicabilidade a penalidade de interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, prevista no art. 7o da Lei 9.613/98. 24. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 288, 316 e 317, todos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrar a autoria dos fatos narrados na denúncia. Aduz que os depoimentos das testemunhas demonstram com segurança que somente o crime de advocacia administrativa, por ele confessado, lhe pode ser atribuído. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Em adição, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.” (AgRg no AREsp 1354005/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 288, 316 e 317, todos do CP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009